Tribunal: STF
Processo: SL 1355
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE TERCEIROS NÃO ÍNDIOS DA TERRA INDÍGENA URUBU BRANCO. ALEGADA LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. RISCO DE DANO CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Procurador-Geral da República em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017568-80.2019.4.01.0000 pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.36.00.013012-1/MT, determinando a sustação da ordem de desocupação da terra indígena Urubu Branco por não indígenas. 
    Em decisão proferida em 27/07/2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, deferiu liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017568-80.2019.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o respectivo trânsito em julgado das ações a que se refere.
    Devidamente intimados, Elenilza Borges de Rezende e outros apresentaram contrariedade ao pedido, pugnando pela retratação da liminar deferida e pelo indeferimento do pedido de suspensão formulado (doc. 20). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu parcialmente o pedido e atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Civil Pública nº 2003.36.00.013012-1/MT, suspendendo o cumprimento da sentença quanto à determinação de desocupação da terra indígena Urubu Branco por não indígenas. Considerando se tratar de decisão proferida por Tribunal e que a controvérsia na origem diz respeito ao estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz do artigo 231 da Constituição – tema ao qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.017.365 (Tema-RG 1.031) -, verifico cabimento do presente incidente perante esta Suprema Corte.
    No mérito, tal como mencionado na liminar proferida nestes autos, constato a existência de risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada, a ensejar a concessão da presente medida de contracautela. Com efeito, a existência de demarcação e reconhecimento oficial da tradicionalidade da ocupação da terra indígena Urubu Branco pelos índios Tapirapé revela por si só o fumus boni iuris do requerimento do autor no que se refere à ilegitimidade da ocupação da área por terceiros não indígenas. 
    Outrossim, vislumbra-se a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na postergação do cumprimento da ordem de desocupação dos não indígenas da área objeto desta demanda, haja vista os relatos de ocorrência de conflitos violentos na área, os quais poderão vir a se agravar em caso de não efetivação da decisão judicial proferida pelo Juízo de origem. Destarte, evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017568-80.2019.4.01.0000, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a medida liminar deferida. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente